Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO “SERASA LIMPA NOME”. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA.
I. Não induz negativação e, por conseguinte, não acarreta dano moral in re ipsa, a inclusão de dívida prescrita para renegociação na plataforma “Serasa Limpa Nome” da Serasa Experien S/A.
II. O uso do aplicativo “Serasa Limpa Nome” não provoca, em si mesmo, qualquer prejuízo para o consumidor no mercado de consumo, nem mesmo influencia o cálculo do “Serasa Score”, sistema de “credit scoring” também administrado pela Serasa Experien S/A.
III. À falta de prova ou evidência de violação a direito da personalidade do consumidor, descabe cogitar de compensação por dano moral, nos termos dos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação principal parcialmente provida. Apelação adesiva prejudicada.